Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-73.2020.8.26.0698
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Injúria, calúnia e difamação. Decisão de rejeição da queixa-crime por falta de justa causa, pela atipicidade dos fatos. Querelado que teria dado ensejo a inquérito policial para investigação de fatos atribuídos ao querelante como criminosos, e que restou arquivado. Alegada violação de sua honra. Representação do querelante também para investigação de denunciação

Ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Injúria, calúnia e difamação. Decisão de rejeição da queixa-crime por falta de justa causa, pela atipicidade dos fatos. Querelado que teria dado ensejo a inquérito policial para investigação de fatos atribuídos ao querelante como criminosos, e que restou arquivado. Alegada violação de sua honra. Representação do querelante também para investigação de denunciação caluniosa, pelos mesmos fatos, já arquivada. Intenção de investigação que não sugere presença do dolo específico de macular a honra. Falta de justa causa. Recurso não provido.